Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730777-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILSON SOUZA MUNIZ AGRAVADO: LARISSA MACHADO RAMOS, LUCAS LAFETA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEILSON SOUZA MUNIZ, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0713106-18.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresenta pelo executado, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre sua conta corrente/salário, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável, fruto do trabalho autônomo que ele desenvolve como representante comercial, e ainda, determinou que preclusa a referida decisão, seria convertido a constrição em pagamento (id 133974451 – origem). Em suas razões recursais (id 39306691), o executado agravante, em suma, aduz que na ação de origem a requerente/agravada teve deferido o seu pedido de penhora online, restando constrito o valor de R$ 10.345,54 que é a verba alimentar dele. Alega que a decisão em análise, rejeitou a impugnação sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da verba constrita. Discorre sobre a impenhorabilidade de quantia até 40 salários mínimos e da impenhorabilidade da verba alimentar. Defende estar presente os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, sendo: (i) concedida a gratuidade de justiça; (ii) DEFERIDA a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, pois será privado injustamente dos recursos econômico-financeiros caso a penhora pelo juízo a quo seja efetivada em favor da agravada, prejudicando de modo irreparável a sua subsistência; e (iii) no mérito, dado PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, para determinar o imediato desbloqueio da verba penhorada por meio do Sisbajud na sua Conta do Itaú Unibanco S.A. no valor de R$ 10.345,54. Sem Preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (id 123857011 - origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade e o perigo de dano do efeito suspensivo pleiteado, apenas com relação à determinação de conversão da constrição em pagamento, ressaltando que será mantido o bloqueio dos valores. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para obstar a conversão do valor de R$ 10.345,54, bloqueado na conta do agravante, em pagamento aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora